Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704895-81.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIARA DOS SANTOS PEREIRA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, outros extratos bancários, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone, e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente, nos termos do disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator